Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REGIME DE BENS APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA EM RELAÇÃO AO MATRIMÔNIO ANTERIOR DO COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável após a morte.
2. Decisão anterior – sentença de procedência, com fixação de regime de comunhão parcial de bens.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o regime de bens aplicável à união estável reconhecida, diante da alegação de ausência de partilha dos bens do casamento anterior do apelado-autor.
III. Razões de decidir
4. É obrigatório o regime de separação de bens em novo casamento ou união estável, enquanto não homologada ou decidida a partilha dos bens do casal anterior, art. 1.641 do CC/2002.
5. Não foi comprovada nos autos a pendência de partilha dos bens do primeiro casamento do autor. Mantida a sentença que fixou regime de comunhão parcial de bens.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.641, I; 1.523, III; e 1.723, § 2o.